Tribunal: CARF
Processo: 10283.901216/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901216/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.997 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Recorrente
VALGROUP AM INDUSTRIA DE MASTERBATCH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 102736229, emitido eletronicamente em 03/07/2015,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 14128.83912.231214.1.7.04-9509.
O tipo do crédito utilizado é Pagamento Indevido ou a Maior, do ano-calendário
2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901216/2015-11
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901216/2015-11

Trata-se de suposto crédito de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

De acordo com o Despacho Decisório citado, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP, o valor teria sido utilizado integralmente para quitar o débito de IRPJ
do período de apuração 31/12/2010.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 74 da Lei no
9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 15/07/2015 e, em
13/08/2015, apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em síntese, que:
 o IRPJ devido relativo ao ano-calendário 2010 foi de R$ 723.594,74,
conforme DIPJ/2011 retificadora apresentada em 03/10/2011,
 efetuou “pagamentos” através de DCOMPs apresentadas em 31/01/2011 -
nos valores de R$ 277.886,83 (DCOMP 24578.36074.310111.1.3.02-
3376) e R$ 423.753,25 (DCOMP 21108.75217.310.111.1.3.02-9040) -,
restando um saldo a pagar de R$ 21.954,66.
 Aduz que, como recolheu um DARF no valor de R$ 140.758,85, resulta
um pagamento a maior de R$ 118.804,19, conforme indicado na presente
DCOMP. O contribuinte informa que a compensação indicada na DCOMP
24578.36074.310111.1.3.02-3376 foi considerada “não declarada" pela Receita Federal, por
intermédio do Despacho Decisório no 936944222, de 21/06/2011, tendo sido vedada a
interposição de manifestação de inconformidade, razão pela qual impetrou Mandado de
Segurança perante a Justiça Federal de Manaus, com pedido de liminar, tendo sido prolatada
“sentença em inspeção", a qual afastou os efeitos do Despacho Decisório, determinando que a
DCOMP fosse processada nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Assim, parte do débito de
IRPJ do ano-calendário de 2010 teria sido quitada pelo crédito indicado na referida DCOMP (R$
277.886,83).
Com relação à DCOMP 21108.75217.310.111.1.3.02-9040, foi indeferido por
intermédio do Despacho Decisório no 101666560, tendo interposto manifestação de
inconformidade, na qual teria demonstrado a existência de erro no preenchimento da DCOMP.
Dessa forma, outra parcela do IRPJ a pagar relativo ao ano-calendário 2010 – R$ 423.753,25 -,
foi quitada com o crédito dessa DCOMP, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901216/2015-11

Relativamente ao crédito indicado na DCOMP de que trata o presente processo –
R$ 118.801,19 -, informa ter havido erro de fato quando da entrega da DCTF retificadora em
11/01/2012, pois indicou créditos vinculados “pagamento com DARF” de R$ 143.348,81 (valor
principal de R$ 140.758,85) e “outras compensações” de R$ 580.245,93.
Esclarece que, entre os créditos de “outras compensações”, incluiu a compensação
associada à DCOMP 21108.75217.310111.1.3.02-9040 como sendo no valor de R$ 302.359,10,
sendo que o valor correto deveria ter sido R$ 423.753,25. Nesse contexto, o crédito vinculado a
“pagamento com DARF" seria de R$ 21.954,66, que, somado a "outras compensações" (R$
701.640,08), resultaria em R$ 723.594,74. Informa que, para sanar o equívoco, apresentou
DCTF retificadora em 03/08/2015, que demonstra o pagamento indevido de R$ 118.804,19,
citando jurisprudência administrativa para demonstrar que o erro no preenchimento da DCTF ou
da DCOMP não tem o condão de desconstituir a compensação.
O impugnante alega ainda que, existindo dúvida, a autoridade fiscal tem o poder-
dever de intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos, efetuando as diligências que se fizerem
necessárias, conforme estatui o Decreto no 70.235/1972 e o art. 65 da IN RFB no 900/2008.
Por fim, o impugnante conclui que resta demonstrado o pagamento a maior do que
o devido a título de IRPJ do ano-calendário de 2010 e, dessa forma, o crédito deve ser
integralmente restabelecido e a compensação homologada.

Em sessão de 04 de fevereiro de 2021 (e-fls.207) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Pelo exame dos autos, observa-se que a DCOMP no
14128.83912.231214.1.7.04-9509 foi transmitida em 23/12/2014, com vistas à
utilização de um crédito decorrente de IRPJ, relativo a suposto pagamento indevido ou
a maior ocorrido em relação ao período encerrado em 31/12/2010.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se que a DCTF
relativa ao mês de março de 2011 foi entregue em 06/05/2011, indicando débito de
IRPJ (código 2430) de R$ 421.235,64, com crédito vinculado no mesmo valor (R$
143.348,81 a título de “pagamento" e R$ 277.886,83 a título de “outras
compensações”). Posteriormente, ela foi retificada, em 11/01/2012, onde foi declarado
débito de IRPJ de R$ 723.594,74, com crédito vinculado no mesmo valor (R$
143.348,81 a título de “pagamento" e R$ 580.245,93 a título de “outras
compensações”). Finalmente uma outra DCTF retificadora foi apresentada em
03/08/2015, indicando débito de IRPJ de R$ 723.594,74, com crédito vinculado no
mesmo valor (R$ 21.954,66 a título de “pagamento" e R$ 701.640,08 a título de
“outras compensações”).
Ou seja: quando apresentada a DCOMP, em 23/12/2014, estava ativa a DCTF
retificadora apresentada em 11/01/2012.
Adite-se que a entrega de declarações retificadoras, por si só, conforme já
salientado, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior,
fundamento do crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901216/2015-11

Dessarte, conforme exaustivamente aqui tratado, é imprescindível a
comprovação, em sede de manifestação de inconformidade, do erro alegado para fins
de caracterização do pagamento indevido ou a maior do que o devido, sendo
insuficientes meras alegações e cópias de declarações entregues à RFB.
In casu, não foi juntada qualquer prova documental atinente à escrituração
contábil e fiscal, hábil a dar respaldo às alegações apresentadas.”

Ciente da decisão de primeira instância no dia 22/02/2021 (e-fls.221), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 17/03/2021 (e-fls. 223), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente juntou perante este CARF diversos documentos, tais como a cópia
do Lalur, DIPJ transmitida em 03/10/2011, e outros, tudo para comprovar a apuração do IRPJ.
Apesar do louvável esforço da defesa em demonstrar a apuração do IRPJ, entendo
que os documentos que já haviam sido juntados na manifestação de inconformidade garantem a
este relator a convicção de que o Recuso Voluntário deve ser declarado procedente.
O caso aqui analisado não se trata de aferir o montante do IRPJ apurado, visto que
desde 11/01/2012 o débito foi declarado em DCTF no valor final de R$ 723.594,74, o que vem a
ser o mesmo apurado na DIPJ de 03/10/2011 (e-fls. 356). Tanto a DCTF quanto a DIPJ foram
transmitidas na data anterior à DCOMP 14128.83912.231214.1.7.04-9509, de 23/12/2014 (e-fls.
189).
A aferição do pagamento a maior aqui analisado não está relacionado à redução
do montante do débito declarado, mas sim a redução do valor de vinculação do recolhimento
para amortização do débito. Ou seja, o débito permaneceu o mesmo (R$ 723.594,74), mas é a
parcela do DARF de R$143.348,81 é que foi reduzida para R$ 21.954,66.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901216/2015-11

Para amortizar diferença necessária para quitar o débito de R$ 723.594,74, foram
declarados na DCTF retificadora a vinculação à duas DCOMPS 24578.36074.310111.1.3.02-
3376 e 21108.75217.310111.1.3.02-9040.
Em resumo, o contribuinte apresentou três DCTFs alterando o valor do débito e o
valor das vinculações de créditos (pagamento e compensações):
DCTF
DÉBITO
pagamentos
total de
pagamentos
DÉBITO EM DCTF
DARFs
Compensações
06/05/2011 R$ 421.235,64
R$143.348,81
277.886,83
R$421.235,64
11/01/2012 R$723.594,74
R$143.348,81
R$580.245,93
R$723.594,74
DÉBITO EM DCTF
DARFs
Compensações
03/08/2015 R$723.594,74
21.954,66
R$ 277.886,83

R$ 723.594,74
R$ 423.753,25

R$ 701.640,08

Observe-se que estas compensações foram transmitidas antes de qualquer outra
declaração aqui referida (DCTFs e DIPJ), no dia 31/01/2011 e anterior ao próprio recolhimento
(31/03/2011):

Valor compensado
DCOMP
PAF
R$ 277.886,83
24578.36074.310111.1.3.02-3376
10283.721415/2011-14
R$ 423.753,25
21108.75217.310111.1.3.02-9040
10283.900950/2015-55
R$ 701.640,08

Portanto, resta evidente a este relator que no dia 31/01/2011, a recorrente
transmitiu duas declarações de compensação pretendendo compensar R$ 701.640,08 referente ao
débito de IRPJ do ano-calendário 2010.
Ainda que entenda desnecessário se aprofundar sobre o tema, faremos a seguir
alguns comentários sobre o status de cada uma das duas compensações.
Débito R$ 423.753,25 - DCOMP 21108.75217.310111.1.3.02-9040
A parcela do débito no valor de R$ 423.753,25 foi compensada via DCOMP
21108.75217.310111.1.3.02-9040 e está sendo controlado pelo PAF 10283.900950/2015-55
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901216/2015-11

Conforme observado pelo próprio relator do Acórdão recorrido, o PAF
10283.900950/2015-55 foi julgado na mesma seção de julgamento, com decisão favorável ai
contribuinte.
Nas e-fls. 110 do PAF 10283.900950/2015-55 vemos que o débito encontra-se
extinto por compensação:

Débito de R$ 277.886,83 - DCOMP 24578.36074.310111.1.3.02-3376

A outra parcela do débito de IRPJ, no valor de R$ 277.886,83 foi compensada via
DCOMP
24578.36074.310111.1.3.02-3376
e
está
sendo
controlado
pelo
PAF
10283.721415/2011-14.
Esta compensação foi objeto de despacho de não declaração, motivo pelo qual a
recorrente impetrou Mandado de Segurança objetivando a suspensão dos efeitos dos despachos
decisórios e a determinação para que os pedidos de compensação sejam devidamente
processados na forma do art. 74 da Lei 9.430/96.
Nas e-fls. 91 PAF 10283.721415/2011-14 encontramos um despacho da
SAORT/DRF Manaus que encaminha os autos para equipe de análise de crédito (pareceristas):
“Diante do exposto optamos por formalizar o processo no 10283721415/2011-
14 que foi utilizado para dar tratamento Manual para os PER/DCOMPS no
3881.23211.280111.1.7.02-4900 e 24578.36074.310111.1.3.02-3376 e o processo no
10283- 721.416/2011-51, utilizados para cadastrar os débitos objeto dos pedidos de
compensação (fls 78 a 80).
A seguir efetuamos a juntada por apensação dos processos nos
10283.721416/2011-51 (cobrança) e 10283.902834/2008-41 (DCOMP eletrônico).
Por fim, terminados os procedimentos de analise inicial, propomos o
encaminhamento do presente processo a equipe de pareceristas para as providências de
sua alçada.”

Mais adiante (e-fls. 94 do PAF 10283.721415/2011-14) consta um termo de
intimação endereçado à recorrente para apresentar documentos referentes à DCOMP
24578.36074.310111.1.3.02-3376.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901216/2015-11

Portanto, entendo plenamente justificado o erro material na DCTF original, que
não refletia corretamente os créditos vinculados ao débito de IRPJ, pois dos R$ 723.594,74
devidos a título de IRPJ, R$ 701.640,08 já haviam sido compensados até antes do recolhimento
que é objeto dos presentes autos. Isto significa que em 31/03/2011 a recorrente deveria ter
recolhido apenas R$ 21.954,66, o que não foi feito, tendo em vista os erros cometidos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 407
DF CARF MF
Original